Tribunal: TJSP
Processo: 1001411-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário aposentado demitido sem justa causa – Incidência do artigo 31, § 1o, da Lei 9.656/98 – Pretensão do autor de manter-se no mesmo regime de quando na ativa, pagando a mesma contraprestação a que estava sujeito, acrescida da contribuição suportada pela empregadora – Impossibilidade – Implemento das condições do art. 31 da Lei no 9.656/98 que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário aposentado demitido sem justa causa – Incidência do artigo 31, § 1o, da Lei 9.656/98 – Pretensão do autor de manter-se no mesmo regime de quando na ativa, pagando a mesma contraprestação a que estava sujeito, acrescida da contribuição suportada pela empregadora – Impossibilidade – Implemento das condições do art. 31 da Lei no 9.656/98 que concede ao beneficiário o direito de permanecer em plano de saúde com condições assistenciais semelhantes às oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho por força do contrato originário, inexistindo direito adquirido a modelo de custeio ou a valor de mensalidade – Plano de saúde reestruturado sem distinção entre empregados ativos e inativos – Legalidade do novo modelo de custeio por faixa etária – Precedentes do STJ – Sentença reformada, para julgar improcedente a ação.

Apelação provida.